Tribunal: TJDFT
Processo: 0704191-80.2019.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SERVIDOR NA ATIVA. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DA APOSENTADORIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. TEMA 1037.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Julgamento conjunto dos processos 0733876-21 e 0703689-44 por se tratar de agravo de instrumento e recurso inominado relativos ao mesmo fato. Recurso inominado próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de isenção do recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Física em razão de a parte autora ser portadora de doença elencada no rol do art. 6o, inciso XIV da Lei 7.713/1988. Recurso inominado da parte autora visa à procedência dos pedidos iniciais.
2 – Agravo de instrumento (no704191-80). Foi prolatada sentença no processo de origem (no0755767-98), cujo recurso inominado interposto é julgado nesta mesma ocasião, de forma que se conclui pela perda superveniente do interesse de agir na esfera agravo de instrumento. Agravo de instrumento prejudicado.
3 – Recurso Inominado. Isenção do Imposto de Renda. Na forma do art. 6o, inciso XIV da Lei 7.713/1988, são isentos do Imposto de Renda “os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. O Superior Tribunal Justiça, no julgamento do REsp 1814919/DF e REsp 1836091/PI, com repercussão geral (Tema 1037), firmou a seguinte tese: “Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral”. Conforme demonstrado e afirmado na inicial pela própria parte autora, apesar da existência de doença que lhe concederia a isenção de IR na forma do artigo mencionado, o servidor se encontra na ativa, de forma que, conforme julgamento do tema repetitivo, a isenção do imposto de renda não pode ser aplicada ao presente caso. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
4 – Agravo de instrumento prejudicado. Recurso inominado conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça concedida.

L